Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Agravo de Instrumento conhecido apenas em parte.

2. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.

2. 1. O entendimento pátrio que rege a admissão da Exceção de pré-executividade relaciona-se ao vício cognoscível até mesmo de ofício, restando vedada a possibilidade de processamento quando a matéria desafiar dilação probatória.

3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.

4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e na parte conhecida não provido. Agravo interno julgado prejudicado.